Tribunal: CARF
Processo: 10166.731820/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.731820/2018-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.219 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
JOSE MANOEL RODRIGUES DE MATOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.731820/2018-45
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.219 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731820/2018-45

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 48/51):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 4.125,00, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$15.000,00,
detalhadas na notificação de lançamento, “Descrição dos fatos e enquadramento legal”.
De acordo com a Notificação de Lançamento (fls. 15/18), o crédito tributário foi
constituído em razão da seguinte infração (fl. 17): “CPF 040.279.726-43 Patrícia
Moreira Pena Campos R$ 15.000,00 - Contribuinte regularmente intimado por meio do
Termo de Intimação Fiscal-TIF no 867/2018, não apresentou comprovação do efetivo
pagamento para a despesa, conforme solicitado no TIF, tendo sido a mesma glosada
por este motivo.
Não é admissível a dedução da declaração de ajuste anual quando não forem
comprovados os efetivos desembolsos. Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos de
prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos, odontológicos ou
fisioterapêuticos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação, que é o que
ocorre na presente situação. A validade da dedução de despesas médicas, quando
impugnadas pelo Fisco depende da comprovação do efetivo pagamento."
Art. 8o, inciso II, alínea a, e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Cientificado do lançamento em 16/10/2018, o contribuinte apresentou impugnação em
16/11/2018.
O contribuinte apresentou impugnação contestando o lançamento alegando que: "O
valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento nota(s) fiscal(is),
recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos exigidos pela legislação
tributária."
O Contribuinte alegou ainda que fez o pagamento da despesa médica em dinheiro e
questionou o lançamento argumentando que: "apenas mediante ausência do recibo
emitido pelo profissional de saúde ou no caso de declaração de inidoneidade, pela
Receita Federal em processo administrativo específico, de todos os recibos emitidos por
determinado profissional em razão de fraude, é que seria possível a exigência de prova
do efetivo pagamento das despesas e da realização dos serviços profissionais, como
cópia de cheques, extratos bancários, prontuários/exames médicos, oitiva/declaração
dos profissionais liberais, etc."
Apresentou também jurisprudência do STJ e decisões administrativas do CARF e por
fim "Requer o recebimento desta impugnação administrativa, suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, CTN), sendo julgada procedente para
desconstituir o auto de infração para manter as deduções com despesas médicas
comprovadas por documentos idôneos. Requer provar o alegado com a produção de
prova documental." (fls. 05/10).
Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.219 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731820/2018-45

Cientificado da decisão, em 05/02/2020 (fls. 57), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 05/03/2020, recurso voluntário (fls. 60/67), repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que a documentação apresentada está em conformidade com a
legislação de regência, e que os pagamentos foram realizados em espécie, os quais já encontram
devidamente comprovados pelos recibos já acostados aos autos. Cita jurisprudência do STJ e do
CARF. Requer, ao final, a desconstituição da autuação.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 68.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à profissional Patrícia Moreira Pena
Campos, no valor de R$ 15.000,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 48/51), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 30/34), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pela
Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.219 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731820/2018-45

Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante do recibo como suficiente para justificar a dedução pleiteada, sem, contudo,
justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados (fls. 25), situação
que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de declaração
emitida pela profissional contratada, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III
do RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores pagos – me convenço do acerto da decisão
recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário lançado.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, e corroborando o acerto da decisão recorrida, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois
as decisões, mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se
traduzem em normas complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes
envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.219 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731820/2018-45

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 76
DF CARF MF
Original